Tribunal: TJBA
Processo: 8021896-21.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021896-21.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNNA FREITAS PAES COELHO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO NA PROVA DISCURSIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. TENTATIVA DE REAVALIAÇÃO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PLEITO INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAURIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8021896-21.2018.805.0000, em que é impetrante Brunna Freitas Paes Coelho e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2020. Presidente Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça